Tribunal: TJSP
Processo: 1006784-60.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Desinteresse do comprador. Retenção de 20% das parcelas pagas. Estimativa razoável dos prejuízos do promitente vendedor. Cabimento a este, ainda, de indenização pela injusta indisponibilidade do imóvel. Arbitramento. Juros de mora incidente a partir do trânsito em julgado. Precedente do STJ em regime de repetitivos. Despesas próprias do imóvel

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Desinteresse do comprador. Retenção de 20% das parcelas pagas. Estimativa razoável dos prejuízos do promitente vendedor. Cabimento a este, ainda, de indenização pela injusta indisponibilidade do imóvel. Arbitramento. Juros de mora incidente a partir do trânsito em julgado. Precedente do STJ em regime de repetitivos. Despesas próprias do imóvel devidas pela compradora até a reintegração de posse. Sucumbência recíproca. Distribuição das verbas sucumbenciais mantida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006784-60.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante PARQUE
CIDADE JARDIM VOTUPORANGA SPE LTDA, é apelada DULCINEIDE MARIA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-60.2019.8.26.0664 -Voto no 9829
2
Apelação no 1006784-60.2019.8.26.0664
Apelante: Parque Cidade Jardim Votuporanga Spe Ltda
Apelado: Dulcineide Maria de Oliveira
Comarca: Votuporanga
Juiz de primeiro grau: Sergio Martins Barbatto Júnior
Voto no 9829
Compromisso
de
compra
e
venda.
Rescisão
contratual.
Desinteresse do comprador. Retenção de 20% das parcelas pagas.
Estimativa razoável dos prejuízos do promitente vendedor.
Cabimento a este, ainda, de indenização pela injusta
indisponibilidade do imóvel. Arbitramento. Juros de mora
incidente a partir do trânsito em julgado. Precedente do STJ em
regime de repetitivos. Despesas próprias do imóvel devidas pela
compradora até a reintegração de posse. Sucumbência recíproca.
Distribuição
das
verbas
sucumbenciais
mantida.
Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 95/99, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o
contrato entre as partes, contados da notificação feita pelo autor,
devendo a devolução do valor pago ser feita de uma vez, em valor
corrigido pela tabela prática do TJ e acrescido de mora de 1% ao mês
da notificação, e autorizada a retenção de 20% dos valores pagos,
além do desconto de débitos decorrentes da posse e não adimplidos
pelo autor tais como energia, água, gás e IPTU. Condenou as partes a
dividirem as custas em 50% para cada uma, fixando os honorários
devidos pela ré em 10% do valor da devolução e os honorários
devidos pela autora em 10% sobre a diferença entre o pedido e o
efetivado a ser devolvido, observada a gratuidade.
Apela a ré, sustentando, em síntese, a aplicabilidade da
cláusula 21a do contrato, reputando-a válida em todos os seus termos,
de modo que defende a retenção das arras, de 30% dos valores
pagos pela compradora, de juros e multa moratórios, e de despesas,
encargos e tributos incidentes sobre o lote. Pleiteia também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-60.2019.8.26.0664 -Voto no 9829
3
indenização correspondente a 1% ao mês sobre o valor do imóvel
atualizado a título de fruição pelo uso e gozo a partir da mora até
efetiva reintegração de posse. Subsidiariamente, postula a retenção
de 30% do total dos valores pagos. Argumenta, ainda, que os juros de
mora devem incidir a partir do trânsito em julgado. Por fim, pede a
redução dos honorários advocatícios, autorizando-se a execução das
verbas sucumbenciais em face da apelada.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e com preparo
recolhido.
É o relatório.
Embora a ré não possa ser responsabilizada pela
rescisão do contrato, que se deveu à desistência manifestada pelo
compromissário comprador, as quantias pagas por conta do preço
devem ser restituídas, autorizada a retenção de parte delas para
compensar prejuízos de ordem administrativa, decorrentes da
resolução do negócio.
Nesse sentido, a Súmula no 01, desta Corte, fixando
que: “O compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente,
pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas,
admitida a compensação com gastos próprios de administração e
propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o
valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”.
Trata-se aqui de relação de consumo, e ainda que se
alegue que a restituição de valores deva ser feita nos termos
pactuados, este não pode ocorrer à margem do que estabelece o
Código de Defesa do Consumidor.
Esta Câmara em casos análogos tem assentado que a
retenção, decorrente de cláusula penal compensatória, deve se ater a
20% dos valores desembolsados, constituindo estimativa razoável
para as perdas incorridas pela vendedora em virtude da resolução por
culpa do comprador.
Analisada a regra contratual invocada (fls. 21), verifica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-60.2019.8.26.0664 -Voto no 9829
4
se ser injustificada retenção adicional a título de arras, multa, juros e
outros encargos genericamente mencionados. Inexiste prova concreta
de maiores danos à vendedora, certo que a nova comercialização da
mesma unidade, com nova cobrança de encargos, também vem a
compensar suas eventuais perdas.
Tem-se entendido que retenção em patamar superior,
quando
não
demonstrados,
no
caso
concreto,
prejuízos
extraordinários, é abusiva e representa enriquecimento sem causa da
vendedora.
Nada impede que o juiz, a quem cabe o justo
equacionamento do litígio no caso concreto, estabeleça o alcance da
cláusula penal, certo que a relação entre as partes é de consumo e,
portanto, regida, especialmente na hipótese em que se aponta
abusividade, pelas normas protetivas do consumidor (artigos 51, IV, e
53 do CDC).
Porém, faz jus o promitente vendedor à indenização
pela injusta indisponibilidade do imóvel.
Mesmo que não introduzidas benfeitorias no lote,
admissível a fixação de indenização pelo período em que ela não
pôde fazer uso do bem, causa de evidente dano ao proprietário.
Prescreve
a
Súmula
no
01
desta
Corte:
“O
compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode
pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração e propaganda
feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se
arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”.
Mas como já se decidiu na Câmara, cuida-se de “verba
plenamente devida em razão da indisponibilidade do bem, ainda que o
compromissário comprador não tenha dele tirado algum proveito
efetivo” (Apelação Cível 1063336-86.2017.8.26.0576; Relator (a): Luiz Antonio
de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-60.2019.8.26.0664 -Voto no 9829
5
Esta Corte confere ao adquirente de lote indenização de
perdas e danos, por mora imputável ao vendedor, reconhecendo
assim que lotes sem edificação mantêm caráter frugífero e autorizam
indenização de lucro cessante. Assim, “afigura-se contraditório
conceder indenização por taxa de ocupação ao adquirente de lote
vazio que se vê privado do bem por atraso da vendedora, mas negar
a essa última indenização por dano da mesma natureza imputável ao
promissário comprador” (Apelação Cível 1004486-05.2018.8.26.0576; Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2019).
Por outro lado, conforme percentual adotado na Câmara
em hipóteses semelhantes, a indenização a ser apurada em
liquidação fica arbitrada em 0,5% do valor atualizado do contrato por
mês, no período compreendido, no caso concreto, entre a interrupção
do pagamento das prestações, isto é, desde agosto de 2018 (fls. 31),
até a data da concessão da liminar de fls. 51/52 que reintegrou a ré na
posse do imóvel, isto é, em agosto de 2019.
Porque estavam sob a responsabilidade da compradora
até a reintegração de posse, as despesas próprias do imóvel (energia,
água e IPTU) nesse período devem ser incluídas na liquidação.
Os juros de mora incidentes sobre a quantia em
devolução devem ser calculados apenas a partir do trânsito em
julgado na resolução de compromisso de compra e venda por
iniciativa ou culpa do comprador, como neste caso.
É o entendimento que deflui de iterativa jurisprudência e
agora de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos no
Superior Tribunal de Justiça: "nos compromissos de compra e venda
de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é
pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente
comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os
juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão"
(REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe
22/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-60.2019.8.26.0664 -Voto no 9829
6
Conclusivamente, a sentença comporta reforma para se
reconhecer o direito da apelante à indenização pelo período de
indisponibilidade do imóvel, alterar o termo inicial dos juros moratórios
(incidentes sobre o valor a ser devolvido) à data do trânsito em
julgado, e estabelecer a responsabilidade da compradora pelas
despesas próprias do imóvel até a reintegração de posse, nos termos
supra.
Configurada ainda a recíproca sucumbência, não se
justifica a alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais havida na
sentença, observada a gratuidade da justiça deferida à autora.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator